Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003233-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), ODAIR JOSE COUTO - CPF: 830.327.111-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), CLEVERTON APOLINARIO MARTINS - CPF: 072.097.741-06 (VÍTIMA), MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO - CPF: 059.535.941-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 26 E 43 DA TCCR/TJMT. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado visando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da ação penal em que se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, III e IV
c
.c
.
art. 14, II, do CP). O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar, alegando que o decreto prisional se baseia na gravidade abstrata do delito e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais a serem analisadas: (i) se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos dos artigos 312 e 313
,
do CPP; (
ii
) se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente à luz das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve estar fundamentada em elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
.
No caso, a decisão originária demonstrou a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2.
O
modus operandi
do crime, consistente em tentativa de homicídio qualificado mediante golpe de faca, com atuação coordenada entre o paciente e seu filho, evidencia risco concreto à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

3. O
Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT,
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis

(
Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT
).

5.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do crime, o
modus operandi
e a fuga do paciente constituem elementos idôneos para a decretação e manutenção da segregação cautelar
;

2
. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o
periculum
libertatis
quando demonstrado o risco de reiteração delitiva ou evasão
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313 e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados n. 26 e 43 da TCCR/TJMT
;
STJ,

AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023. TJMT, N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado pelo
Dr. José Rodrigues de Freitas Junior

em favor de
ODAIR JOSE COUTO
, apontando c
omo autoridade coatora o Juízo
da Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte

(MT) que, nos autos d
a Ação Penal
n.
1
000163-39.2025.8.11.0087
,
manteve
a prisão preventiva
do paciente (Id.
26
7044752
).

O
impetrante
informa
que o paciente
está
preso
desde

23 de outubro
de
2024, pela suposta prática do delito descrito n
o artigo
121,
§ 2o
,
incisos II, III e IV
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal
.

Sustenta que a decisão judicial carece de fundamentação concreta, sendo baseada apenas na gravidade abstrata do crime, sem individualizar a periculosidade do paciente. Argumenta
,
ainda
,
que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e não apresenta risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Com tais argumentos
,

r
equer
a concessão
da ordem

para
declarar a nulidade do decreto prisional
,
revogando-se a prisão preventiva por ausência dos requisitos legais, ou, alternativamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

Inicial acompanhada com documentos de
Id
.
267044766, 267044763, 267044762, 267044752, 267044755, 267044760 e 267059
255.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 2
67642798
).

Informações prestadas no Id. 2
68194750
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pela denegação da ordem (Id.
268581252
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
ODAIR JOSE COUTO
,
em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2o,
incisos
II, III e IV, do Código Penal,
c.c
. art. 14,
inciso
II, do Código Penal
,
tendo como base os seguintes
fundamentos
:

A prisão preventiva do acusado
ODAIR JOSE COUTO
foi decretada por este Juízo em 23 de outubro de 2024, em razão da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado ocorrido em 29 de setembro de 2024, contra a vítima CLEVERTON APOLINÁRIO MARTINS, oportunidade em que
restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e da periculosidade social do agente, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que
não há menção de qualquer fato novo
que corrobore com a revogação requerida, restringindo-se em salientar que o crime foi praticado em legítima defesa, isto é, seu fundamento se confunde com o mérito da demanda, o que deve ser
melhor
apreciado durante a instrução processual.

(...).

Outrossim, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente comprovados.

(...).

Destaca-se o Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
l
ibertatis
.
”

Não bastasse, o acusado evadiu-se do local dos fatos, tomando rumo ignorado, sendo localizado mais de dois meses após decretada sua prisão preventiva, fato que inviabiliza, por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n.o 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Logo, mantendo-se
incólumes
os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, INDEFIRO o pedido de revogação requerido pela defesa do acusado ODAIR JOSÉ COUTO.
(Id. 267044755).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado e o
modus operandi,
de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que
na noite do dia 29.09.2024, durante uma confraternização, houve uma discussão entre Maikon Couto e a vítima
Cleverton
Apolinário Martins. Diant
e do conflito, Maikon entrou em contato com seu pai Odair Couto, ora paciente, solicitando sua presença no local. Pouco tempo depois, o paciente chegou
ao local portando uma faca e, sem hesitação,
de forma coordenada,
uniu-se ao filho na agressão contra
Cleverton
. Oda
i
r desferiu golpes de faca na vítima,
enquanto Maikon também o agredia
fisicamente.
A
pós a ação brutal de pai e filho, ambos fugiram do local em veículos diferentes.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime e a
fuga do local do crime na tentativa de se isentar da responsabilidade
.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão
amplamente
demonstrados pela documentação acostada aos
a
utos, revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal

se faz
em
necessária
s
em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
na execução do crime
,
pois

t
entou tirar
a vida da vítima a sangue frio, com violência exacerbada, em concurso de agentes e por motivo
fútil
, bem como caso seja posto em liberdade
poderá tentar fugir de suas responsabilidades como fez anteriormente.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023) (grifos meus).

Outrossim, nos termos do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT,
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.
101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n
.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O Superior Tribunal de Justiça, em ocasião análoga, decidiu no seguinte sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022) (grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)

Desse modo, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO
TENTADO
E
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
PRISÃO
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação
preventiva
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. 2.
Demonstrada a pertinência da
prisão

preventiva
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão
.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo no 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
,
Publicado
no DJE 20/05/
2024
).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido, (...).
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Odair José Couto

mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025